Tribunal: STF
Processo: HC 178640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Auditoria Militar do Estado de São Paulo/SP determinou o arquivamento do inquérito nº 0000252-62.2018.9.26.0010, considerada apuração de resistência seguida de morte. Assentou a legítima defesa. 
    A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu recurso inominado do Ministério Público. Concluiu não caber à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquéritos policiais militares alusivos a crimes dolosos contra a vida de civil, cometidos por militares em serviço. Determinou a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso especial nº 1.831.879. 
    Os impetrantes sustentam a incompetência da Justiça comum para julgar militar por crime de resistência seguido de morte praticado contra civil. Sublinham a existência de excludente de ilicitude a justificar a competência da Justiça Militar.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da competência da Justiça Militar, com a manutenção do arquivamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    2. A competência da Justiça Militar é de direito estrito. Delimita-a o Código Penal Militar. Em crime doloso contra a vida de civil cometido por militar, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento. O disposto no § 1º do artigo 9º do Código Penal Militar abrange o quadro. Eis o teor:
    […]
    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
    […]
    § 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. 
[…]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator